Tribunal: STF
Processo: AI 551629
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. TAXA DE COMBATE
A SINISTRO. ALEGADA OFENSA AO INCISO II E AO § 2º DO ART. 145 DO
MAGNO TEXTO.
Ao julgar o RE 206.777, o Plenário do Supremo Tribunal
 Federal reconheceu a legitimidade da cobrança da taxa em
referência, uma vez que destinada a cobrir despesas com a manutenção
 dos serviços de prevenção e extinção de incêndios, atividade
estatal que se traduz em prestação de utilidade específica e
divisível, cujos beneficiários são suscetíveis de referência.
Precedentes: RE 369.627 e os AIs 473.184, 470.127 e 467.963.
Agravo
 desprovido.